Tribunal: STF
Processo: RE 1278593
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Nathalia de Souza Pereira contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 13.654/2018 RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ORIENTAÇÃO APLICADA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA, CONTUDO, SEM REFLEXO NA QUANTIDADE DE PENA, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei nº 13.654/2018, que revogava a causa de aumento de pena do emprego de arma no crime de roubo (inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal), por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15.
    2. Declarada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, cabe ao órgão fracionário aplicar o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispensando-se novo incidente de arguição de inconstitucionalidade e efetivando, nos casos que guardem identidade, o que decidido pelo Órgão Especial, nos termos do artigo 927, inciso V, do referido Código.
    3. Aplicada, no caso, a orientação firmada pelo Conselho Especial deste Tribunal (ARI n. 20180020058025), a fim de corrigir, de ofício, a capitulação do crime, mantendo-a no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, conforme consignado na sentença condenatória, contudo, sem alteração na quantidade de pena, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
    4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada de ofício para aplicar a decisão firmada pelo Conselho Especial (Acórdão n. 1165383), sem prejuízo para a recorrente.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 1.239.632/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei) 
    Impõe-se observar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.187.429/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.228.370/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.267.122-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator